Tribunal: TJSP
Processo: 1013891-31.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
VOTO No 30588

REPARAÇÃO DE DANOS. Transporte aéreo nacional. Atraso de voo e consequente perda da conexão, fazendo os autores desistir da viagem e retornar à cidade de origem. Atraso decorrente de problema mecânico na aeronave. Excludente de responsabilidade. Inocorrência. Fortuito interno relacionado ao risco da atividade da transportadora. Precedentes. Fato do serviço. Dever de reparar. Art.

Ementa:
VOTO No 30588

REPARAÇÃO DE DANOS. Transporte aéreo nacional. Atraso de voo e consequente perda da conexão, fazendo os autores desistir da viagem e retornar à cidade de origem. Atraso decorrente de problema mecânico na aeronave. Excludente de responsabilidade. Inocorrência. Fortuito interno relacionado ao risco da atividade da transportadora. Precedentes. Fato do serviço. Dever de reparar. Art. 14 do CDC. Dano moral. Ocorrência. Compromisso familiar importante frustrado em razão do fato do serviço. Quantum reparatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada passageiro. Razoabilidade e proporcionalidade. Dano material. Ocorrência. Passagens de volta, adquiridas de outra companhia aérea, não usufruídas em razão da desistência da viagem, causada por inadimplemento da ré. Sentença mantida.

Recurso não provido.